Tribunal: STF
Processo: RHC 208951
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Everaldo de Melo e Cleito de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 597.248/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Segundo os autos, os recorrentes foram condenados, em primeiro grau, pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I, II e IV, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal), a, respectivamente, 1 ano e 10 meses de reclusão; e 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituídas as penas por duas restritivas de direito. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça local proveu parcialmente o recurso da defesa, reduzindo a pena de Everaldo para 1 ano, 6 meses e 26 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.



    Contudo, na visão da defesa, o juízo sentenciante deixou de fundamentar a possibilidade de aplicação de uma pena restritiva de direitos e outra de multa (CP, art. 44, § 2º), embora preenchidos os requisitos legais pelos recorrentes para a solução mais benéfica.



    Requer-se o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, seja readequada a pena substitutiva imposta aos recorrentes, para uma restritiva de direitos e multa, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2º, do Código Penal – CP, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal. Dessa forma, observada a discricionariedade do julgador e o respeito aos parâmetros legais, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, conforme apontou o Ministro Joel Ilan Paciornik em seu voto, “fixada a pena corporal em patamar superior a 1 ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.”



    Essa orientação está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, “[n]a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal.” (HC nº 180.393/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 27/10/20)



    Conforme pertinente observado pelo relator no julgado paradigma, “[a] definição da pena, observadas as balizas reveladas no preceito, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”



    No mesmo sentido: 



    “(...)



    2. Inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia quando, dentro da discricionariedade reservada ao julgador, devidamente fundamentada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal. 3. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica.” (RHC nº 198.557-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/6/21)



    “(...)



    [É] vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.” (HC nº 97.256/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16/12/10)



    Destaco, por fim, que “o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir a adequação da pena substitutiva aplicada.” (RHC nº 191.027/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/9/20)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente